Tribunal: STJ
Processo: 5005017-52.2014.8.21.0010
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2330584 - RS(2023/0101962-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: DAMBROZ EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO LTDA -
EM RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: DAMBROZ EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO LTDA
OUTRO NOME
: DAMBROZ
INDÚSTRIA MECÂNICA E METALÚRGICA - EM
S/A
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: VANDERLEI LUIS WILDNER - RS036737
RICARDO DE MARCO - RS078541
AGRAVADO
: BRAZMIX COMERCIAL EXPORTADORA DE BOMBAS PARA
MINERACAO LTDA
AGRAVADO
: MARLENE ERLO SUSIN
ADVOGADOS
: CUSTÓDIO CESAR CASTRO DE ALMEIDA - RS067646
JEAN PAULO ZAMBRA - RS087983
MARCELO DE CASTRO BOLLER - RS070904
EMENTA
DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL.
RECURSO ESPECIAL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. USO DE MARCA
REGISTRADA.
DESVIO
DE
CLIENTELA.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
1. O acórdão recorrido concluiu que ambas as marcas possuem registros junto
ao INPI, em classes distintas, e que as logomarcas e os nomes das empresas
são totalmente diversos, afastando a alegação de confusão visual entre as
marcas, também porque os produtos das empresas envolvidas são adquiridos
por consumidores específicos com conhecimento técnico, capazes de
identificar e distinguir as marcas, o que afasta a tese de concorrência desleal e
desvio de clientela.
2. A modificação do entendimento do acórdão recorrido demandaria o
revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede
de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
3. Resultado do Julgamento: Recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
24/02/2026
02/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Documento eletrônico VDA54733027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 14:00:11
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 5cfe925a-8e4e-4618-8885-07dd77ca17e2

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54733027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 14:00:11
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 5cfe925a-8e4e-4618-8885-07dd77ca17e2

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2330584 - RS(2023/0101962-4)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: DAMBROZ EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO LTDA -
EM RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO NOME
: DAMBROZ EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO LTDA
OUTRO NOME
: DAMBROZ
INDÚSTRIA MECÂNICA E METALÚRGICA - EM
S/A
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: VANDERLEI LUIS WILDNER - RS036737
RICARDO DE MARCO - RS078541
AGRAVADO
: BRAZMIX COMERCIAL EXPORTADORA DE BOMBAS PARA
MINERACAO LTDA
AGRAVADO
: MARLENE ERLO SUSIN
ADVOGADOS
: CUSTÓDIO CESAR CASTRO DE ALMEIDA - RS067646
JEAN PAULO ZAMBRA - RS087983
MARCELO DE CASTRO BOLLER - RS070904
EMENTA
DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL E INTELECTUAL.
RECURSO ESPECIAL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. USO DE MARCA
REGISTRADA.
DESVIO
DE
CLIENTELA.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
1. O acórdão recorrido concluiu que ambas as marcas possuem registros junto
ao INPI, em classes distintas, e que as logomarcas e os nomes das empresas
são totalmente diversos, afastando a alegação de confusão visual entre as
marcas, também porque os produtos das empresas envolvidas são adquiridos
por consumidores específicos com conhecimento técnico, capazes de
identificar e distinguir as marcas, o que afasta a tese de concorrência desleal e
desvio de clientela.
2. A modificação do entendimento do acórdão recorrido demandaria o
revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede
de recurso especial, conforme a Súmula 7 do STJ.
3. Resultado do Julgamento: Recurso especial não conhecido.
Documento eletrônico VDA53828465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:42:44
Código de Controle do Documento: 87f5f427-6f04-4ff8-b5dc-091a5cae40bc

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por DAMBROZ S. A. INDÚSTRIA
MECÂNICA E METALÚRGICA, com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo
constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJ-RS),
assim ementado (e-STJ, fls. 1.198-1.199):
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL E
INTELECTUAL. DIREITO MARCÁRIO. ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA
E INDENIZAÇÃO. IDENTIDADE DE MARCAS. AMBAS COM REGISTRO
JUNTO
AO
INPI.
CONFUSÃO
INOCORRENTE.
DISTINÇÃO
EVIDENCIADA. MARCA FRACA. CONCORRÊNCIA DESLEAL NÃO
COMPROVADA.
1) Trata-se de ação de indenizatória na qual a parte autora objetiva a
condenação da ré ao pagamento a título de danos materiais danos
emergentes e lucros cessantes) e danos morais diante do suposto uso indevido
da marca figurativa de sua propriedade, julgada procedente na origem.
2) A
em seu artigo 129, assegura ao titular o uso exclusivo,
Lei no 9.279/96,
em todo o território nacional, da marca de que é proprietário e que detém
registro no INPI. Já o artigo 195, incisos III e IV, da referida legislação,
estabelece que a afronta à norma legal por terceiro, sem a devida
autorização do proprietário, é tipificada como concorrência desleal.
3) In casu, embora ambas as marcas possuam uma suposta "estrela" como
logotipo da marca, vislumbra-se que as logomarcas bem como o nome da
marca das empresas são totalmente diversas, tanto que ambos obtiveram os
respectivos registros junto ao INPI.
4) Embora não se desconheça a conclusão do Laudo técnico Pericial (evento
4 PROCJUDIC 18) exarado para elucidar o caso dos autos, na qual a perita
afirma que há confusão visual entre as imagens das marcas, analisando os
demais elementos probatórios coligidos aos autos e demais circunstâncias
que envolvem o caso telado e considerando principalmente que ambas as
empresas possuem registros junto ao INPI, inclusive em classes distintas
deixo de acatar o disposto no laudo técnico. Isto porque, o juiz não está
adstrito ao laudo técnico, podendo discordar, fundamentadamente das
conclusões exaradas pelo Perito, considerando que nos termos do
do
art. 479
o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no
CPC/15,
indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a
art. 371,
deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método
utilizado pelo perito.
5) Ademais, os produtos vendidos por ambas as empresas não são vendidos
no varejo, considerando que de fato são adquiridos por consumidores
específicos que possuem conhecimento técnico e sabem perfeitamente
identificar e distinguir ambas as marcas, o que já afasta a tese autoral
quanto à concorrência desleal, bem como o desvio de clientela, o que sequer
restou demonstrado nos autos, ônus que incumbia a parte autora, fulcro no
do CPC.
art. 373, inciso I
6) Apesar de o registro conferir o direito ao uso exclusivo da marca, esse
direito não é absoluto, encontrando limites seja nos princípios da
especialidade e da territorialidade, seja no grau de distintividade da marca, o
qual pode variar com o decorrer do tempo.
7) Sendo assim, não evidenciada afronta ao direito marcário da parte autora,
bem como não comprovada qualquer situação de desvio de clientela,
concorrência desleal, muito menos a confusão do público alvo, a
improcedência é medida impositiva.
APELAÇÃO PROVIDA

Nas razões do recurso especial, o recorrente aponta violação dos artigos 2o, V e 130,
III, da Lei n.
além de divergência jurisprudencial.
9.279/96,
Documento eletrônico VDA53828465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:42:44
Código de Controle do Documento: 87f5f427-6f04-4ff8-b5dc-091a5cae40bc

Sustenta que "a Recorrida Marlene era funcionária da Recorrente, no mesmo ramo
no qual montou a empresa Recorrida, desviou a estrutura e as informações privilegiadas a seu
favor ilicitamente, angariou clientela da Recorrente a qual tinha contato a representando e criou
marca de forma que uma vez fundida nos produtos lembra a marca da Recorrente criando
confusão aos clientes que vinculavam o trabalho das Recorridas ao da Recorrente. [...]. A atitude
da Recorrida Marlene para obter lucro ilicitamente, é ato de concorrência desleal previsto no
artigo 195, III, XI e XII, da
" (e-STJ, fls. 1.258 e 1.260).
Lei no 9.279/96
Afirma que "no presente caso, há perícia produzida nos autos, tornando evidente a
má-fé das Recorridas que criaram confusão sobre as marcas após estampadas nos produtos
idênticos. Gize-se que foram copiados os moldes da Recorrente sem autorização durante o labor
para a Recorrente e utilizando a estrutura da empresa Recorrente. [...]. O princípio da
especialidade não pode ser aplicado quando há produtos idênticos [...]. Não é possível admitir
que as Recorridas, neste contexto apresentado, se aproveitem da estrutura e produtos da
Recorrente de forma ilícita e venda produto idêntico, com marca semelhante. Acerca dos
registros das marcas em classes diferentes, conforme referido nas páginas 06 até 08, do acórdão,
insta referir que as diferenças nas classes não possuem efeito sobre a infração da marca, quando
o produto é idêntico, como alhures referido sobre o princípio da especialidade. ". (e-STJ, fls.
1.261-1.263)
Acrescenta que "a perícia judicial foi conclusiva ao afirmar nas folhas
dos
814/831,
autos, que '(...) conclui-se para existência de ilusão e confusão visual entre a imagem das marcas
da ré a da autora após o processo de estampagem nas peças vistoriadas. (...)'." (e-STJ, fl. 1.267)
Foram oferecidas contrarrazões (e-STJ, fls.
).
1.306/1.310
É o relatório.
VOTO
O acórdão recorrido concluiu por não provado: (i) comportamento de concorrência
desleal da recorrida ao desligar-se da recorrente e abrir empresa própria; (ii) relativamente à
marca criada pela recorrida, não comprovada aptidão de gerar confusão nos consumidores,
desvio de clientela, uso parasitário da marca da recorrente ou concorrência desleal.
Segue trecho (e-STJ, fls. 1.188-1.190, grifei):
Como se vê, embora ambas as marcas possuam uma suposta "estrela" como
logotipo da marca, vislumbra-se que as logomarcas bem como o nome da
marca das empresas são totalmente diversas, tanto que ambos obtiveram os
Além disso, vislumbra- se que
respectivos registros junto ao INPI.
registrados em classes distintas.
Embora não se desconheça a conclusão do Laudo técnico Pericial (evento 4
PROCJUDIC 18) exarado para elucidar o caso dos autos, na qual a perita
afirma que há confusão visual entre as imagens das marcas da ré, sic:
[...]
Entretanto o juiz não está adstrito ao laudo técnico, podendo discordar,
fundamentadamente das conclusões exaradas pelo Perito, considerando que
nos termos do
do
o juiz apreciará a prova pericial de
art. 479
CPC/15,
acordo com o disposto no
indicando na sentença os motivos que o
art. 371,
levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo,
levando em conta o método utilizado pelo perito.
Documento eletrônico VDA53828465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:42:44
Código de Controle do Documento: 87f5f427-6f04-4ff8-b5dc-091a5cae40bc

E no caso concreto, destarte, analisando os demais elementos probatórios
coligidos aos autos e demais circunstâncias que envolvem o caso telado e
considerando principalmente que ambas as empresas possuem registros
junto ao INPI, deixo de acatar o disposto no laudo técnico, de modo que
averbo conclusão diversa.
Ademais, conforme adequadamente destacou a recorrente, os produtos
vendidos por ambas as empresas não são vendidos no varejo, considerando
que de fato são adquiridos por consumidores específicos que possuem
conhecimento técnico e possuem larga experiência e sabem perfeitamente
identificar e distinguir ambas as marcas, o que já afasta a tese autoral
quanto a alegada concorrência desleal, bem como o desvio de clientela, o
qual sequer restou demonstrado nos autos, ônus que incumbia a parte
autora, fulcro no
do CPC.
art. 373, inciso I
[...]
No caso dos autos, rogata vênia, mas não restou comprovado o desvio de
clientela, nem a concorrência desleal, muito menos a confusão do público
alvo.
Destarte, não restou provado o fato constitutivo do direito da autora
relativamente à real existência de elementos fático-jurídicos caracterizadores
de proveito parasitário que evidenciassem ter a empresa ré, por meio
fraudulento, criado confusão entre serviços no mercado com o objetivo de
desviar a clientela de outrem em proveito próprio ou alheio. Nesse contexto,
para que se materialize a concorrência desleal, além de visar à captação da
clientela de concorrente, causando-lhe danos e prejuízos ao seu negócio, é
preciso que essa conduta se traduza em manifesto emprego de meio
fraudulento, voltado tanto para confundir o consumidor quanto para obter
vantagem ou proveito econômico.
Incontroverso que as Sras. Marlene e Nilva trabalharam na empresa
Apelada, entretanto não cometeram qualquer ato atentatório descrito em lei
A simples comunicação à alguns clientes de que haviam se
à mesma.
desligado da empresa DAMBROZ, por si só não caracteriza a concorrência
desleal. E em nenhum momento quiseram ou se fizeram se passar pela
apelada, induzindo clientes em erro. Ademais o fato de terem constituído
nova empresa jamais fora ocultado e sim divulgado aos demais.
Os e-mails enviados para o e-mail pessoal da ex-funcionária Marlene (fls.
128-131), com supostas informações privilegiadas data maxima venia não
configuram por si só qualquer fraude ou ato atentatório.
As testemunhas ouvidas nos autos depuseram no sentido de que as ex-
funcionárias quem informaram que já não trabalhavam na apelada. E mais
importante, as ex-funcionárias não estavam proibidas de empreender no
mesmo ramo, ramos este em que adquiriram experiência conhecimento e
expertise.
Ressalta-se que a simples comunicação à alguns clientes de que estavam se
desligando da empresa e constituindo nova empresa, por si só não
caracteriza a concorrência desleal, os clientes possuem o livre arbítrio de
escolher e adquirir produtos das empresas que assim elegerem.
Não restou comprovado nos autos o alegado desvio de clientela, não houve
a comprovação do esvaziamento da carteira de clientes capaz de
comprometer as atividades empresariais da Apelada, inexiste qualquer
.
prova neste sentido
Ressalta-se que a apelada vinha realizando demissões em massa, e na época
em que estavam constituindo nova sociedade, era notória a situação de
dificuldades financeiras que vinha enfrentando a apelada, o que motivou a
constituição da empresa apelante pelas ex-funcionárias, considerando que
possuíam o risco de perder seus emprego. Atualmente, a empresa apelada
encontra-se inclusive, em recuperação judicial.

No presente caso, conforme acima transcrito, o acórdão recorrido consignou
expressamente que não restou provado comportamento de concorrência desleal da recorrida ao
desligar-se da recorrente e abrir empresa própria e, relativamente à marca criada pela recorrida,
Documento eletrônico VDA53828465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:42:44
Código de Controle do Documento: 87f5f427-6f04-4ff8-b5dc-091a5cae40bc

não revelou aptidão de gerar confusão nos consumidores, desvio de clientela, uso parasitário da
marca da recorrente ou concorrência desleal.
Nesse contexto, a modificação de tal entendimento, nos termos em que pleiteado
pela parte recorrente, demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é
inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a
deste Pretório.
Súmula 7
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Com fundamento no artigo 85, §11, do CPC, majoro em 1% os honorários
advocatícios de sucumbência devidos pela parte recorrente à parte recorrida.
É como voto.

Documento eletrônico VDA53828465 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:42:44
Código de Controle do Documento: 87f5f427-6f04-4ff8-b5dc-091a5cae40bc

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.330.584 / RS
Número Registro: 2023/0101962-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00463437720148210010
0046343772014821001050033921720138210010
01011400245257
463437720148210010
46343772014821001050033921720138210010
50033921720138210010
50050175220148210010
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DAMBROZ EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO LTDA - EM
RECUPERACAO JUDICIAL
OUTRO
NOME
: DAMBROZ EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO LTDA
OUTRO
NOME
: DAMBROZ
INDÚSTRIA MECÂNICA E METALÚRGICA - EM
S/A
RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS : VANDERLEI LUIS WILDNER - RS036737
RICARDO DE MARCO - RS078541
AGRAVADO
: BRAZMIX COMERCIAL EXPORTADORA DE BOMBAS PARA
MINERACAO LTDA
AGRAVADO
: MARLENE ERLO SUSIN
ADVOGADOS : CUSTÓDIO CESAR CASTRO DE ALMEIDA - RS067646
JEAN PAULO ZAMBRA - RS087983
MARCELO DE CASTRO BOLLER - RS070904
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - PROPRIEDADE
INTELECTUAL / INDUSTRIAL - MARCA
Documento eletrônico VDA54622269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:14:45
Código de Controle do Documento: f941014b-8090-4271-a0d6-4b522a4df878

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr.
Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54622269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:14:45
Código de Controle do Documento: f941014b-8090-4271-a0d6-4b522a4df878